Tribunal: TJSP
Processo: 1031279-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA RÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA, COM AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO DESABONADORA DO NOME DA AUTORA SEM A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DANO MORAL

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA RÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA, COM AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO DESABONADORA DO NOME DA AUTORA SEM A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE CONFIRMADAS – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. STJ, EM ANÁLISE DE RECURSOS REPETIVIOS, NO SENTIDO DE NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, AINDA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM ORIUNDAS DO CHAMADO "CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO, CCF" – ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO ADOTADA PELO JUÍZO, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, ESTA DEFINIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – NECESSÁRIA REDEFINIÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL EXPERIMENTADOS PELA AUTORA – VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DOS TERMOS DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031279-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BOA VISTA
SERVIÇOS S.A., é apelada DANIELE APARECIDA DA SILVA TOMAZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso da empresa ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 42554
APEL.No: 1031279-17.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BOA VISTA SERVIÇOS S/A
APTE. : DANIELA APARECIDA DA SILVA TOMAZ
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA RÉ
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO -
PEDIDO
DE
REFORMA,
COM
AFASTAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PEDIDO ALTERNATIVO DE
REDUÇÃO
DO
VALOR
FIXADO
A
TÍTULO
DE
INDENIZAÇÃO ANOTAÇÃO DESABONADORA DO NOME
DA
AUTORA
SEM
A
PRÉVIA
EXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
E
RESPONSABILIDADE
CONFIRMADAS ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. STJ,
EM ANÁLISE DE RECURSOS REPETIVIOS, NO SENTIDO DE
NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR,
AINDA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM ORIUNDAS DO
CHAMADO “CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES
SEM FUNDO, CCF”
ACERTO DA R. SENTENÇA

REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO EM 1o GRAU SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO ADOTADA PELO JUÍZO, QUE SE
MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
RECURSO
NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA
VERBA INDENIZATÓRIA, ESTA DEFINIDA EM R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS)
NECESSÁRIA REDEFINIÇÃO DA
INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL
EXPERIMENTADOS
PELA
AUTORA

VERBA
INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) - NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DOS TERMOS
DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recursos
de
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
3
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls.
125/129, pela qual foi julgada procedente Ação de Indenização
por Danos Morais, esta proposta por DANIELA APARECIDA DA
SILVA TOMAZ contra BOA VISTA SERVIÇOS S/A SCPC, momento em
que o Juízo condenou a ré a arcar com reparação pelos danos
equiparados a morais impostos a demandante, estes fixados em
valor equivalente a R$ 5.000,00, para no mais responsabilizar
a vencida também no que toca ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como de Honorários Advocatícios, estes por
sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor
da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença, dela
recorre a ré, em razões de fls. 154/181, alegando que se faz
necessária a reforma dos termos da R. Sentença como
proferida, uma vez que não deve responder pelos supostos
malefícios que se alega suportados pela recorrida em razão da
anotação desabonadora de seu nome junto aos cadastros que
mantém ativos, uma vez que não possa ser tida como
responsável pelo apontamento em questão, isto porque sua
função se esgota com o registro das informações que são
fornecidas pelo credor, do que decorre, inclusive, que não
possa ser reconhecida como parte legítima para figurar no
polo passivo da relação em desate. Diante do quanto exposto,
e sustentando que em verdade se trata de simples
disponibilizadora das informações que foram prestadas pelo
credor, e sendo fato ainda que corretamente notificou, e
previamente a devedora acerca do quanto ocorrido, ainda que
dispensada de tal providência o AR, tudo conforme o teor da
Súmula 404, do C. STJ, pediu pela necessária reforma da R.
Decisão que coloca sob ataque, buscando ainda, mesmo que de
forma alternativa, a redução do valor da indenização como
fixado em 1o Grau, porque excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Também demonstrando insatisfação, ainda que de
forma parcial, dela recorre a ocupante do polo ativo,
conforme dão conta suas razões de fls. 187/198, no sentido de
que seja majorado o valor da indenização definida pelo Juízo,
o que se deu na busca de ver adequados os valores de
condenação aos malefícios por ela experimentados, porque
fixados de maneira tímida em 1o Grau de Jurisdição.
Recebidos os recursos, vieram aos autos as
devidas contrarrazões, o que se deu apenas por parte da
autora (fls. 261/266), subindo então os autos a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela autora deve
prosperar, uma vez que a R. Sentença hostilizada, proferida
com base nas provas acostadas aos autos, bem definiu, quase
que na totalidade, os limites da questão recolocada em
debate, o que se deu no momento em que o Juízo reconheceu a
ocorrência dos danos morais experimentados pela ocupante do
polo ativo da relação instaurada.
Nessa toada, e em termos mais específicos,
diante da análise do conjunto probatório encartado ao todo
processado, com real facilidade se verifica que a R. Sentença
combatida analisou corretamente quase todas as questões
suscitadas pelas partes, sendo caso de se transcrever, ainda
que de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos
constantes da R. Sentença indevidamente atacada, estes que
ficam agora ratificados por esta Turma Julgadora, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
5
verifica:
“(...)De
início,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva. A ré é parte legítima, pois a questão
controvertida circunda sobre a existência de dano moral
decorrente da ausência, ou não, de notificação da inserção do
nome no seu próprio cadastro. (...)
A autora alegou, outrossim, que teve seu nome
lançado nos cadastros da requerida sem a devida notificação
prévia. No mérito, a ação é procedente, vejamos:
O Colendo Superior Tribunal de Justiça quando
do julgamento do REsp 1.061.134- RS fixou o entendimento de
que é obrigação do órgão mantenedor de cadastros de
inadimplentes promover a prévia notificação do devedor, ainda
que a informação a ser incluída refira-se a emissão de
cheques sem fundos disponíveis para compensação e decorra de
anotação prévia junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundo (CCF), vez que o cadastro do CCF é de consulta
restrita, não podendo ser equiparado a órgão mantenedor de
dados de natureza pública.
Desta forma, uma vez não observado o disposto
no artigo 43, §2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ, surge à
pessoa cujos dados são divulgados o direito de receber
indenização por danos morais, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, em consonância
com a Súmula 385 do STJ.(...)
Por outro lado, deve-se ter em mente a função
social da indenização pelos danos morais, pois, além de
indenizar a vítima, sem provocar seu enriquecimento sem
causa, deve servir para apenar o infrator de forma a inibir a
reincidência
na
conduta
indevida,
não
podendo
ser
manifestamente exagerado ou irrisório, pois, assim, não
atingiria a sua finalidade,(...)
Assim, considerando-se as condições das partes
e tudo mais que dos autos consta fixo o quantum
indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido(...)”
Apenas
para
se
corroborar
o
adequado
posicionamento do Juízo, de rigor firmar entendimento no
sentido de que, conforme decorre da análise do todo
processado, se constata que não resultou comprovada a prévia
notificação da autora, isto em relação à inscrição de seu
nome junto aos cadastros restritivos mantidos pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
6
ré, uma vez que encarne o organismo conhecido por SCPC, nos
termos em que definidos pelo artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, imperativo reconhecer como
sendo dever do órgão mantenedor do registro desabonador
promover a prévia notificação do devedor, no caso devedora,
acerca da inscrição negativa de seu nome, mesmo que o
desabono se registre com suporte na utilização de dados
derivados do Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo (CCF),
uma vez que tal cadastro não conta com caráter público e
notório, tampouco se mostra acessível a qualquer interessado,
mas apenas e tão somente as instituições financeiras
cadastradas, o que se dá em conformidade com o entendimento
consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1061134/RS, no moldes em que promovido perante a Segunda
Seção do C. STJ, por Voto de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, este que foi proferido em 10/12/2008, pelo qual,
para os efeitos do artigo 543-“C”, do Código de Processo
Civil, resultou claramente definido que:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ÓRGÃO
MANTENEDOR
DO
CADASTRO
RESTRITIVO. DANO MORAL RECONHECIDO, SALVO QUANDO JÁ EXISTENTE
INSCRIÇÃO DESABONADORA REGULARMENTE REALIZADA, TAL COMO
OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o,
do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
7
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus
cadastros
restritivos, inclusive quando os
dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas.
-
Orientação
2:
A
ausência
de
prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o
do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais,
salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II-
Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre
deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia
notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome
do
recorrente
realizada
sem
prévia
notificação.
Ônus
sucumbenciais redistribuídos.”
Diante
de
tais
considerações,
forçoso
reconhecer a presença de efetiva irregularidade nos que
emerge da situação inicialmente narrada, esta que se atribui
a ré, notadamente porque a ela competia comprovar, e bem
comprovar, que promoveu a notificação prévia da devedora,
seja através do “dispensável” AR (aviso de recebimento), o
por qualquer outro meio idôneo, o que não se verificou no
caso em análise, razão pela qual deva ser mantido inalterado
o entendimento como bem adotado pela D. Sentenciante.
No mais, inaplicável ao caso o teor da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
8
no 385, do C. STJ, simplesmente porque a autora não contava
com outros desabonos anteriores registrados em seu nome além
daquele em discussão nos presentes autos.
Portanto,
configuradas
as
práticas
que
implicaram nos danos morais indenizáveis, de rigor observar
que a fixação da compensação a que faz jus a autora deve se
dar de forma a não gerar indevido enriquecimento de sua
parte, ainda que tenha direito ao recebimento da compensação,
ou por outro lado, ruína daquele compelido a prestá-la,
residindo nesse ponto, inclusive, os questionamentos que
foram apresentados, e de parte a parte nos autos, e que serão
agora apreciados em conjunto, porque comportam solução única.
Assim,
apreciando
agora
aos
reclamos
da
ocupante do polo ativo, bem como aqueles apresentados pela
ré, estes referentes aos valores de compensação como fixados,
de rigor observar que as importâncias assim definidas em 1o
Grau, o que se deu em montante equivalente a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não se mostram adequados a realidade, uma
vez que a estimativa do dano moral deve ser tal a
possibilitar completa compensação, assim considerando, tanto
a conduta da ré, quanto a repercussão do dano na esfera
íntima da autora, ainda que sempre respeitando, e sem
restrições, a proporcionalidade da situação econômica de
ambas as partes, repita-se sem gerar ruína de uma, e indevido
enriquecimento por parte da outra, razão pela qual se deve
entender que a definição do valor de reparação pelo Juízo,
isto em relação ao caso concreto em exame, não se mostrou
completamente
adequada
a
situação
em desate, devendo,
portanto, ser adequadamente dimensionada, de sorte a se
elevar o valor a tal título definido, dos insuficientes R$
5.000,00 (cinco mil reais) como aplicados pelo Juízo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
9
valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que de
forma mais adequada compensam os malefícios provocados pela
ré à autora, ainda que sem gerar ganho exagerado ou indevido.
Quanto ao pedido de redução dos valores de
indenização, conforme pleito da empresa de serviços, de rigor
reconhecê-lo inadequado e injustificado quando apreciado em
relação ao todo processado, porque, além de não contar com
suporte
nas
provas
apresentadas,
perderia
o
caráter
pedagógico que acompanha de perto a matéria indenizatória,
quando não a define, ainda que sem implicar no desrespeito ao
binômio necessidade/possibilidade.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os
reclamos como exteriorizados pela autora, de sorte a que seja
a ré condenada ao pagamento de valor equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), assim definidos a título de
compensação pelos danos extrapatrimoniais impostos a ocupante
do polo ativo, sendo certo que tal valor deverá ser acrescido
de correção monetária, esta contada da publicação do presente
Acórdão, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, por sua vez exigidos da citação.
Ante ao exposto, de rigor firmar entendimento de que a
R. Sentença hostilizada deve ser parcialmente reformada, no sentido de
compelir a empresa ré a compensar a autora pelos danos extrapatrimoniais
sofridos, o que deverá se dar na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo fato que, no mais, ficam mantidos os demais tópicos apreciados em
1o Grau, salvo em relação a definição da honorária, que deve ser majorada
agora para 20% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto previsto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, em se negando provimento ao
recurso da empresa ré, é caso de se dar provimento ao Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031279-17.2019.8.26.0100 -Voto no
10
da autora, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator